Tribunal: TJMT
Processo: 1015450-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015450-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Educação Profissionalizante]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESTADO PROVIDENCIE CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIROS PARA FORMAR O CORPO DOCENTE DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESCOLA TÉCNICA DE ALTA FLORESTA – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA POR PARTE DO JUDICIÁRIO – MEDIDAS QUE CABE EXCLUSIVAMENTE AO ADMINISTRADOR PÚBLICO – CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não cabe ao Judiciário analisar o mérito administrativo para aplicação de políticas públicas consistente em providenciar contratação de enfermeiros para ministrar aulas no Curso Técnico de Enfermagem na Escola Técnica SECITECI de Alta Floresta, até a realização de concurso público, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.

Impossibilidade de ingerência por parte do Judiciário, pois tratam de medidas e políticas públicas que dizem respeito à definição de prioridades que cabe exclusivamente ao administrador público,

segundo critérios de conveniência e oportunidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta

Floresta/MT, que nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer no
1005053-77.2019.8.11.0007
, que indeferiu o pedido liminar para realizar processo seletivo para contratar professores, por tempo determinado, e restabelecer a normalidade das aulas do Curso Técnico de Enfermagem na Escola Técnica SECITECI de Alta Floresta, até a realização de concurso público.

Sustenta o Agravante que

o curso de enfermagem da Escola Técnica da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECITECI se encontra sem aula desde 02/04/2019, em virtude do vencimento dos contratos dos professores, sem que houvessem renovação ou aditamento destes.

Assevera que a falta de professores causa grandes transtornos aos alunos do Curso Técnico de Enfermagem, que necessitam dos profissionais para finalizar as 600 (seiscentas) horas que restam para conclusão do curso, em cada uma das duas turmas.

Destaca ser inegável que a contratação temporária de professores, até a realização de concurso público, é de extrema importância à efetivação do direito constitucional à educação de qualidade.

Com base nestes fundamentos
, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para que o Agravado providencie, através da abertura de processo seletivo, a contratação de 6 (seis) professores, por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, com o escopo de suprir emergencialmente a falta de professores (enfermeiros) com quantidade suficiente para lecionar nas duas turmas de enfermagem (vespertino e noturno) da Escola SECITECI de Alta Floresta/MT, bem como para que adotem as providências necessárias para que haja regularização das aulas. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (ID 54856997).

O Agravado ofertou contrarrazões, pelo desprovimento do agravo (ID 59975988).

O parecer Ministerial é pelo provimento do recurso, sob a fundamentação de que se trata de serviço público essencial, sendo dever do administrador público assegurar a continuidade ao processo didático-pedagógico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido não merece acolhimento.

Em análise perfunctória, entendo que, neste caso, não pode o Poder Judiciário julgar o mérito de um ato administrativo discricionário
, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes, ou seja, não pode determinar a maneira como o Poder Executivo vai implementar suas políticas públicas.

Até porque é o administrador público que se encontra a par da reserva possível ante as inúmeras necessidades públicas, as contratações dependem de condições que se encontram sujeitas ao Poder Executivo (disponibilidade orçamentária, licitação, execução da obra etc.), ou seja, só o administrador, em contato com a realidade, está em condições de bem apreciar os motivos ocorrentes de oportunidade e conveniência na prática desses atos.

Ao poder Judiciário é dado somente analisar a ocorrência de nulidades e coibir abusos por parte da Administração.

Sobre o assunto, destaco a lição de José Cretella Jr.:

“[...] deve-se acentuar o controle jurisdicional dos atos da Administração Pública incide, só e só, nos aspectos da ilegalidade e do abuso do poder das autoridades, ficando fora, totalmente, daquele controle o terreno do mérito do ato administrativo, imune à apreciação do Poder Judiciário, precisamente por tratar-se da discricionariedade administrativa, campo reservado à Administração, único juiz da oportunidade e da conveniência das medidas a serem tomadas, mas interdito a qualquer ingerência de outros Poderes”
(Controle Jurisdicional do Ato Administrativo, 4a ed., Forense, p. 248).

Destaco a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DO ESTADO. ARTIGO 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES MATÉRIA EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.

1. Fundando-se o acórdão recorrido em interpretação de matéria eminentemente constitucional, descabe a esta Corte examinar a questão, porquanto reverter o julgado significaria usurpar competência que, por expressa determinação da Carta Maior, pertence ao Colendo STF, e a competência traçada para este Eg. STJ restringe-se unicamente à uniformização da legislação infraconstitucional (Precedente do STJ: AgRg no Ag 886.291/PR, Segunda Turma, julgado em 14.08.2007, DJ 21.09.2007).

2. In casu, o thema iudicandum - ação civil imputando obrigação de fazer à Fazenda do Estado - configura matéria de índole eminentemente constitucional, sendo certo que o deslinde da controvérsia demanda a análise de princípios constitucionais, consoante se depreende do seguinte excerto do voto-condutor do acórdão recorrido: (...) O pleito de compelir a Administração Pública estadual a realizar obra de recuperação, restauração e conservação de estrada municipal não pode prevalecer pelos seguintes fatores.

É mister a aplicação de um dos alicerces de nossa federação, o princípio da separação dos poderes, consoante disposição constitucional expressa, artigo 2o da Carta da República.

Com fundamento na separação dos poderes da Federação, atendida a independência e harmonia entre os mesmos, o Poder Judiciário não poderá apreciar o mérito do ato administrativo, nem tampouco determinar a sua execução, pois a oportunidade e conveniência, são os trilhos que o administrador tem para traçar a sua gestão, sendo, portanto, indevida a intervenção. (fls. 770). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 995.348/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 03/09/2009)

Ademais,
diante do cenário atual, proveniente da calamidade pública instaurada por causa do coronavírus (Covid-19) conforme previsto no Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020,
mostra-se incompreensível exigir que o executivo proceda a contratação de enfermeiros para a escola técnica de Alta Floresta/MT, ante o caos instalado na saúde pública.

Por conseguinte, não é possível concluir que o Estado tem sido omisso e, sobretudo, determinar como fazer algo mais do que está acima de suas capacidades financeiras, e para além do mínimo existencial providenciado para o resto da população.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021